Tribunal: TJBA
Processo: 8023335-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023335-11.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE ESLAVO MATEUS FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença comum (espécie B-31) para auxílio-doença acidentário (espécie B-91), sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a patologia apresentada pelo autor e a atividade laborativa anteriormente exercida. O Apelante alega que suas enfermidades — dores nos ombros, coluna e joelho direito — decorreram das condições do trabalho desempenhado, sendo enquadráveis como doença ocupacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a conversão do benefício de auxílio-doença comum (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91), especialmente quanto à existência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O auxílio-doença acidentário exige, além da incapacidade temporária para o trabalho, a comprovação de nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral (Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20 e 21). 3 - O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame físico do autor e nos documentos médicos dos autos, conclui que as patologias apresentadas são de natureza degenerativa, sem relação com acidente de trabalho ou com as funções laborativas anteriormente desempenhadas. 4 - O perito judicial fixou a data do início da incapacidade em abril de 2024, mais de um ano após o encerramento do vínculo empregatício do autor, ocorrido em março de 2023, afastando a possibilidade de relação temporal com eventual acidente laboral. 5 - Os relatórios e exames médicos apresentados pela parte autora apenas indicam as doenças existentes, mas não estabelecem nexo com o trabalho nem contrariam o laudo pericial oficial. 6 - Em matéria previdenciária, o laudo pericial produzido por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de imparcialidade e veracidade, devendo prevalecer na ausência de elementos robustos que indiquem erro técnico ou parcialidade, o que não ocorreu no caso concreto. 7 - A jurisprudência pacífica do TJ-BA e do TJ-RS reconhece a improcedência de pedidos de benefícios acidentários quando não demonstrado o nexo causal, mesmo havendo incapacidade laboral (TJ-RS, Apelação Cível nº 5011683-23.2020.8.21.0022; TJ-BA, Apelações Cíveis nº 8005251-30.2022.8.05.0080 e nº 8040352-79.2019.8.05.0001). IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário exige prova do nexo causal entre a moléstia e o trabalho exercido. 2 - Patologias degenerativas que não guardam relação direta ou indireta com as atividades laborais não autorizam o enquadramento como acidente de trabalho. 3 - O laudo pericial judicial, elaborado com base em exame clínico e análise documental, prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 59, 60; art. 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 5011683-23.2020.8.21.0022, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 29.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005251-30.2022.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.01.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8040352-79.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 27.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023335-11.2024.8.05.0080, da Comarca de Salvador, em que é apelante JOSÉ ESLAVO MATEUS FERREIRA DE SOUZA e apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA